Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaLourdesAbreu Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0706366-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Carlos de Jesus contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos de no 0753455-18.2020.8.07.0016, ID no 79671105, págs. 1-4. 2. A decisão de ID no 23753152, págs. 1-5 deferiu a antecipação de tutela recursal e determinou que o agravado fornecesse ao agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento não-padronizado CABAZITAXEL (JEVTANA), com a posologia de 25 mg/m2, durante 6 (seis) meses, nos termos da prescrição médica. 3. O agravado foi intimado da referida decisão e, em resposta, pediu o prazo adicional de 15 (quinze) dias para cumprir a determinação, conforme ID no 24028341, págs. 1-2. 4. O pedido foi deferido e concedeu-se ao agravado a dilação do prazo, nos termos pleiteados (ID no 24140731). Foi esclarecido que o prazo adicional começou a fluir a partir de 7/3/2021, data em que tomou ciência da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 24371942). 5. O agravante informou que até a presente data o medicamento ainda não foi fornecido e pleiteou a aplicação de multa, assim como a intimação pessoal do Secretário de Saúde do Distrito Federal para que cumpra a determinação, sob pena de responsabilização pessoal (ID no 24543579). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Após o deferimento da antecipação de tutela recursal e da dilação do prazo para o cumprimento da determinação judicial, o agravado não forneceu o medicamento indicado ao tratamento do agravante, conforme noticiado no ID no 24543579. 8. Como consequência e sem prejuízo da adoção das medidas constritivas correspondentes, a exemplo do sequestro de verbas públicas para a aquisição do medicamento, aplico multa no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 25.000,00 ao agravado, diante do descumprimento voluntário da decisão de ID no 23753152, págs. 1-5. 9. Estabeleço o prazo de cinco (5) dias para o fornecimento do medicamento não-padronizado CABAZITAXEL (JEVTANA), com a posologia de 25 mg/m2, durante 6 (seis) meses. A partir desse prazo, incidirá a multa agora fixada, caso ocorra o descumprimento, cujo valor poderá ser revisto a qualquer tempo pela Relatora, caso haja necessidade. 10. Intime-se, pessoalmente e com urgência, o Secretário de Estado de Saúde, Osnei Okumoto e a Diretora de Assistência Farmacêutica (DIASF), Walleska Fidelis Gomes Borges, por meio de Oficial de Justiça. 11. Advirta-se que a multa será devida, solidariamente, pelo ente federativo e pelas autoridades supracitadas, caso não haja, quanto a estas, justificativa pessoal aceita de inexigibilidade de conduta diversa, como a indispensável indicação do nome e do cargo da autoridade superior que impediu o cumprimento. 12. Concluída a diligência, encaminhe-se à Relatora, eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (3a Turma Cível). 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista